Tribunal: STF
Processo: Rcl 70598
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Almaviva do Brasil S.A. (Almaviva) contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), proferida nos autos da Ação Trabalhista nº 0011421- 11.2016.5.03.0036, mediante a qual se teria violado a orientação firmada pelo STF no Tema nº 360 da sistemática da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, o qual, alega, teria se formado em momento posterior ao julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade-fim de empresa tomadora de serviços.



    Almaviva narra que foi demandada, juntamente com o Itaú Unibanco S.A, no processo em referência, no qual Marcos Túlio da Silva requereu o reconhecimento do vínculo empregatício com a financeira tomadora de serviços, ante a ilicitude do contrato de terceirização firmado entre as sociedades empresárias.



    Relata que a 1ª Turma do TRT da 3ª Região, em sede recurso ordinário, manteve sentença reconhecendo a ilicitude da terceirização, bem como prossegue informando que o



    “Interposto recurso de revista, restou denegado seguimento. 



    Em virtude da decisão proferida, foi aviado Agravo de Instrumento, para destrancamento da Revista, oportunidade em que o eminente Desembargador Convocado Relator do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do Agravo de Instrumento interposto.” (e-Doc 1, p 5-6)



    Destaca que, “a DECISÃO DO STF é anterior ao trânsito em julgado dessa decisão na qual seja 27/02/2020”, bem como que “não há que se falar em pagamento de qualquer verba decorrente do vínculo empregatício com o banco réu, conforme recente julgamento do STF é lícito qualquer tipo de terceirização” (e-Doc 1, p 7).



    Nessa perspectiva, defende que “o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade” (e-Doc 1, p 12).



    Requer que 



    “haja a apreciação e confirmação da liminar solicitada; e a suspensão da eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento”.



    É o relatório. Decido.



    Compulsando os autos, verifico que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG homologou a renúncia apresentada pelo exequente, Marcos Túlio da Silva, em relação à executada Almaviva, ora reclamante, e extinguiu o processo com resolução de mérito com relação à executada renunciada, nos termos do art. 487, III, "c", do CPC.



    Em face da referida decisão, Almaviva interpôs agravo de petição, o qual não foi conhecido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região por ausência de interesse recursal. 



    Transcrevo a ementa do julgado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. Não merece o conhecimento do recurso, quando resulta inexistente o interesse em recorrer, por falta de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional requerido para tutelar um bem jurídico próprio” (edoc. 23, p. 2)



    O TST manteve o entendimento firmado pela Corte Regional em acórdão com o seguinte teor:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA AÇÃO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO TRT. RECURSO DE REVISTA DESFUNDAMENTADO. TRANSCENDÊNCIA NÃO EXAMINADA. Em atenção ao Princípio da Dialeticidade ou a discursividade dos recursos, cabe à parte agravante questionar os fundamentos específicos declinados na decisão recorrida. Se não o faz, como na hipótese dos autos, considera-se desfundamentado o apelo, nos termos dos artigos 932, III, 1.010, III, e 1.016, II e III, do CPC e da Súmula nº 283 do STF. Agravo interno conhecido e não provido” (edoc. 25, p. 1).



    Verifica-se, portanto, que houve a renúncia do beneficiário da decisão reclamada à pretensão do pedido principal em relação à ora reclamante, Almaviva. Dessa perspectiva, não há que se falar em aderência estrita do debate trazido aos autos com a temática constitucional debatida pelo STF na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG), bem como no Tema nº 360.  



    A jurisprudência do Supremo desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF . Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello , DJe de 17/10/08). 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 36688 AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/11/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente